Tribunal: TJPA
Processo: 0804564-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804564-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: MURILO FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTO SUPERADO. ANÁLISE PROCEDIDA PELO JUÍZO. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA CONSTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA A MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE EVASÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. IRREGULARIDADE QUE DEVE SER SANADA, VEZ QUE OBRIGATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante ao aventado excesso de prazo para exame do pedido de relaxamento da prisão/revogação de prisão preventiva, postulado pela defesa, observa-se que a alegativa restou superada, diante da reanálise e manutenção do enclausuramento cautelar do coacto pelo Juízo, oportunidade na qual, inclusive, foi determinada a realização de Audiência de Instrução e Julgamento para a data próxima de 18/06/2024.

2. Diante da evidenciada periculosidade do paciente, sobretudo, em face do
modus operandi
da prática delitiva, de vez que surpreendido em ato próprio da mercancia ilícita a usuário, além da tentativa de se furtar da aplicação da justiça, já que empreendeu fuga no momento da abordagem policial, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar. Registre-se que, com o paciente, foram apreendidas 03 (três) “petecas” de “cocaína”. No local, também havia prato com grande porção da droga fracionada, com peso total de 43,7g (quarenta e três gramas e sete miligramas), prontos para serem embalados.

3. No que tange à não realização da Audiência de Custódia, é cediço que a não realização do ato, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão, mormente se a prisão for convertida em preventiva e observada as garantias e constitucionais e processuais. Inobstante, a nova redação do art. 310 do CPPB, deixa estreme de dúvida que a Audiência de Custódia é um direito subjetivo do preso, pelo que, a irregularidade deve ser sanada.

4. Segundo a recente jurisprudência da Corte Suprema de Justiça,
"embora pacificada a obrigatoriedade de realização da Audiência de Custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência"
(STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022), razão pela qual, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF, deve o Juízo impetrado realizar, com a maior brevidade possível, a Audiência de Custódia do paciente, com a presença da defesa técnica e do RMP, decidindo acerca da manutenção ou não da prisão cautelar, com apreciação de eventuais questões suscitadas pela defesa.

5. Ordem conhecida e concedida parcialmente, tão somente para determinar ao magistrado de 1º Grau que realize, com a maior brevidade possível, a Audiência de Custódia, bem como reveja se ainda persiste a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
CONCEDER EM PARTE A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MURILO FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de Origem AuPrFl n.º 0801538-34.2024.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 21/02/2024, posto que preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do tipo penal elencado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em 22/02/2024 pelo Juízo inquinado coator.

Sustenta a defesa que, postulado no dia 23/02/2024 pedido de relaxamento da prisão/revogação de prisão preventiva, o pleito não havia sido analisado até a data da presente impetração, datada de 23/03/2024, mesmo após o decurso de trinta dias.

Fundamenta, ademais, que a prisão do coacto padece de ilegalidade, porquanto não realizada Audiência de Custódia e inexiste previsão para sua ocorrência.

Por outro turno, salienta a tese de ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que não configurados quaisquer dos pressupostos ensejadores da medida extrema, definidos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, atividade lícita de ajudante de pedreiro, bem como residência fixa.

Aduz, ainda, que o delito,
a priori
irrogado, não foi cometido com violência ou grave ameaça. Além disso, não há informações de que o réu integre organização criminosa, tanto que não aprendidos petrechos para o fracionamento da droga, e encontrada quantidade não significativa de entorpecente, no caso, 43,7g (quarenta e três gramas e sete miligramas) de substância vulgarmente identificada por “
cocaína
”.

Clama pela concessão liminar ação mandamental para imediato relaxamento da prisão cautelar do paciente, ante a não realização da Audiência de Custódia. Alternativamente, e no mérito, seja revogada a medida preventiva extrema, com aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPPB, com consequente expedição de Alvará de Soltura.

Tutela liminar indeferida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho em Decisão Interlocutória à ID 18735519, em virtude do afastamento por motivo de férias desta Relatora originária.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 18870654):

“A autoridade policial, por meio do ofício nº 219/2024-DP, comunicou a prisão em flagrante de MURILO FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES em 21 de fevereiro de 2024, pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 109428774).

No termo de exibição e apreensão, foram apresentados os seguintes itens: a quantia de R$27,50 (VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e 43,7g (QUARENTA E TRÊS GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) de substância aparentemente OXI. (ID 109428774- Pág.3).

O exame de corpo de delito não evidenciou lesões corporais relacionadas à autuação em flagrante delito, atestando o bom estado geral do custodiado. (ID109428774- Pág.18).

O laudo preliminar, realizado em 21/02/2024, constatou positivo para COCAÍNA. (ID 109428774- Pág.14)

O Juízo plantonista, por meio de decisão, HOMOLOGOU o flagrante e converteu em prisão preventiva (ID 109467166 - Pág. 2).

MURILO, por intermédio de advogado habilitado, requereu a revogação da prisão preventiva no dia 23/02/2024 (ID109533149).

A Autoridade Policial encaminhou os respectivos autos, com a devida conclusão do IPL, no dia 04/03/2024 (ID 110216242).

O Representante do Ministério Público (RMP) distribuiu denúncia em 18/03/2024, narrando que ‘(..)No dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 20h, na Rua Professora Raimunda Marta Ribeiro, em um imóvel abandonado, neste município, o denunciado MURILO FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES foi preso em flagrante delito em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. Extrai-se que na data, hora e local supramencionados, uma equipe policial formada pelos PM'S PABLO DIEGO PIEDADE, ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA e ARLITON SARRAF GORDO, estavam realizando rondas de rotina quando foram informados através de um popular acerca da ocorrência de suposta comercialização de drogas em uma residência abandonada. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local apontado e
visualizaram o denunciado entregando entorpecentes para um indivíduo que aparentava ser usuário, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, correram em direções distintas
,
no entanto MURILO logo foi alcançado.

Diante disso, foi procedida a revista pessoal, momento em que foram encontradas
3 (três) petecas embaladas com saco transparente em posse do acusado, sendo que no local também foi encontrado um prato com grande porção de substância entorpecente e a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais).
Ao ser questionado sobre as drogas,
MURILO narrou que estava ‘dolando’ para vender.
A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com laudo de constatação provisório em ID 110216243 – Pág. 21, o material atestou POSITIVO para COCAÍNA, pesando 43,728 (quarenta e três setecentos e vinte e oito gramas). Perante a autoridade policial, o denunciado MURILO FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES
confessou que estava comercializando drogas
.’ (...) (ID 111462457).

Este Juízo, em decisão proferida em 27/03/2024, determinou a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia (ID111721834).

MURILO impetrou pedido de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal em 23/03/2024 (ID112259772).

Em decisão proferida em sede de recurso, o Desa. Relatora Eva do Amaral Coelho indeferiu a liminar e solicitou informações a este juízo, conforme documento juntado em 01/04/2024 (ID 112259772).

O Juízo da 2ª Vara Criminal proferiu decisão nos autos, indeferindo o pedido formulado pela defesa, recebendo a denúncia e designou a AIJ para o dia 18/06/2024 as 11:00
(ID112481863).”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Nevez
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

Em Petição à ID 19036024, manifesta a defesa o interesse de sustentar oralmente as razões da impetração.

É o relatório.

VOTO

No tocante ao aventado excesso de prazo para exame do pedido de relaxamento da prisão/revogação de prisão preventiva, postulado pela defesa em 23/02/2024, observa-se que a alegativa restou superada, diante da reanálise e manutenção do enclausuramento cautelar do coacto pelo Juízo, em
decisão datada de 03/04/2024 (ID 112481863),
oportunidade na qual, inclusive, foi determinada a realização de
Audiência de Instrução e Julgamento para a data próxima de 18/06/2024.

No que concerne à aventada inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista (ID 109467166), datado de 22/02/2024, bem enfatiza a
necessidade de acautelamento social do paciente,
com suporte nos seguintes termos:

“Narra o auto de prisão que em policiamento ostensivo, quando foram parados por um popular que informou que em um imóvel abandonado estava sendo utilizado como ponto de venda de drogas, perturbando a rotina dos moradores locais. A viatura diligenciou para o local e se depararam com o autuado repassando drogas para um homem que aparentava ser usuário, ao abordarem os dois, o usuário saiu correndo, não sendo possível alcançá-lo, já o autuado correu para dentro da construção e em seu poder foi encontrada três petecas embaladas e um prato com grande porção fracionada, prontas para serem embaladas, junto a quantia de R$ 27,50.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva da autuada.

É o relatório. Decido.

Acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e s.s. e art. 319 do CPP.

Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como ultima ratio, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes fortes indícios de materialidade e autoria. Por outro lado, as cautelares não se mostram suficientes, da análise concreta dos fatos deferir medidas diversas da prisão não é hábil a assegurar a instrução garantir a ordem pública e econômica e correta aplicação da lei penal, uma vez que necessita de maior investigação sendo a extensão do dano causado de grandes proporções.

DIANTE DO EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 311 c/c art. 313 do CPP, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito e, por conseguinte, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA em desfavor de MURILO FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES
, já qualificados nos autos.”

Em mais recente e já citada decisão, proferida em 03/04/2024 (ID 12481863), foi
mantido o encarceramento cautelar do coato
, precipuamente, com lastreio na
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, confira-se:

“Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente
a constatação da situação de flagrante, na qual foi constatado pelos policiais que o denunciado estava repassando entorpecentes. Não obstante, o flagranteadou fugiu da abordagem policial, denotando sua intenção de se furtar da justiça.

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente e o risco de fugir da justiça caso venha a ser solto, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública e a aplicação da lei penal
.

(...)

NO QUE DIZ RESPEITO a alegação de relaxamento por ausência de realização da audiência de custódia pelo Juízo Plantonista que não realizou a audiência de custódia,
DESTACO
que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a
“não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal”.

Ademais,
“operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante
(STJ,
AgRg no HC 650.141/TO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 29/09/2021).

Ante o exposto,
ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de
revogação
e
MANTENHO a prisão preventiva
de
MURILO FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES,
vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP.”

Nesse cenário, diante da evidenciada
periculosidade do paciente
, sobretudo, em face do
modus operandi
da prática delitiva, de vez que surpreendido em
ato próprio da mercancia ilícita a usuário
, além da tentativa de se furtar da aplicação da justiça, já que
empreendeu fuga no momento da abordagem policial,
entendo
como justificada a imposição da prisão cautelar.

Registre-se que, com o paciente, foram apreendidas 03 (três) “petecas” de “cocaína”. No local, também havia prato com grande porção da droga fracionada, com peso total de 43,7g (quarenta e três gramas e sete miligramas), prontos para serem embalados.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem pública em face, precipuamente, da
periculosidade concreta do acusado,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Por outro turno, no que tange à
não realização da Audiência de Custódia
, é cediço que a não realização do ato, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão, mormente se a prisão for
convertida em preventiva
e observada as garantias e constitucionais e processuais.

Inobstante, a nova redação do art. 310 do CPPB, deixa estreme de dúvida que a Audiência de Custódia é um direito subjetivo do preso, pelo que, a irregularidade deve ser sanada.

Segundo a recente jurisprudência da Corte Suprema de Justiça,
"embora pacificada a obrigatoriedade de realização da Audiência de Custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência"
(STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022), razão pela qual, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF, deve o
Juízo impetrado realizar, com a maior brevidade possível, a Audiência de Custódia
do paciente, com a presença da defesa técnica e do RMP, decidindo acerca da manutenção ou não da prisão cautelar, com apreciação de eventuais questões suscitadas pela defesa.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem impetrada
, tão somente para determinar ao magistrado de 1º Grau que
realize, com a maior brevidade possível, a Audiência de Custódia, bem como reveja se ainda persiste a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024